Tribunal: TJSP
Processo: 2085126-18.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Supressão de documento
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Habeas Corpus: condenação confirmada em sede de apelação. Prescrição intercorrente.
Prescrição pretensão punitiva: inocorrência. Interrupção: sentença e acórdão (art. 117, IV, CPP).
Prescrição pretensão executória: inocorrência. Termo inicial: trânsito em julgado da condenação (Tema/STF 788, pendente de julgamento, e Tese/STF HC 176.473).
Sucedâneo de Revisão Criminal: inadequação.
Ordem

Ementa:
Habeas Corpus: condenação confirmada em sede de apelação. Prescrição intercorrente.
Prescrição pretensão punitiva: inocorrência. Interrupção: sentença e acórdão (art. 117, IV, CPP).
Prescrição pretensão executória: inocorrência. Termo inicial: trânsito em julgado da condenação (Tema/STF 788, pendente de julgamento, e Tese/STF HC 176.473).
Sucedâneo de Revisão Criminal: inadequação.
Ordem conhecida em parte e nesta denegada.